Tribunal: TJDFT
Processo: 0717893-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717893-21.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SEBASTIÃO MARCIO SALEME DOS SANTOS RECORRIDA: NURI NAKLE AUTOMÓVEIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO. ART. 18 DO CDC. ÔNUS DA PROVA. RECUSA DA RÉ EM REPARAR O DEFEITO NÃO DEMONSTRADA. REPARO EFETUADO PELA AUTORA ANTES DO PRAZO DE 30 DIAS. PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão de fundo ora em exame consiste em examinar se houve recusa, por parte da sociedade empresária ré, em promover os reparos dos defeitos do veículo por ela vendido, de modo a evidenciar a responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados, com o subsequente dever de indenizar. 2. É do demandante o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. No presente caso não houve o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias para o reparo dos defeitos constatados pelo consumidor, de acordo com o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, tendo o adquirente providenciado imediatamente o conserto, por iniciativa e conta próprias, sem que tenha antes encaminhado à ré o orçamento dos serviços necessários. 4. Após decurso do prazo para reparar os defeitos o consumidor tem a prerrogativa de requerer a substituição do bem por outro equivalente, a restituição do valor pago, devidamente atualizado ou, por fim, o abatimento proporcional do preço. 5. Ausência de demonstração da recusa da vendedora em reparar os defeitos aludidos. 6. Veículo em perfeito funcionamento após o reparo, não tendo havido, portanto, interferências na esfera jurídica extrapatrimonial do autor, além da ausência de ilicitude na conduta da demandada. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a não inversão do ônus da prova a seu favor, tendo em vista que se trata de relação consumerista, na qual é consumidor hipossuficiente. Afirma que as provas apresentadas nos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a ocorrência de vícios no motor, no ar-condicionado, no câmbio e na caixa de direção do veículo objeto da demanda e a venda do produto defeituoso como se estivesse em perfeitas condições; b) artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, em face do descaso da empresa recorrida e de sua urgência em utilizar o bem para suas atribuições do dia-a-dia, pagou pelas despesas com o conserto do veículo por conta própria, não podendo ser punido pela inércia da recorrida, a qual é responsável solidária por tais gastos; c) artigo 186 do Código Civil, argumentando que a recorrida não agiu de boa-fé quando da venda do bem ao recorrente, ao se omitir, voluntariamente, acerca dos defeitos do bem vendido como se estivesse em perfeitas condições de uso. Aduz que os vícios do veículo lhe causaram danos que ultrapassaram as barreiras do mero aborrecimento, razão pela qual deve ser indenizado por danos morais. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMG em relação a todas as teses. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, bem como no que se refere ao dissenso indicado, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, situação não constatada na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido nesse aspecto, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante mencionada contrariedade aos artigos 18 do CDC, 186 do CC e quanto às apontadas divergências. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “como reconhecido pelo próprio autor em seu depoimento pessoal (Id. 31184131), após levar o automóvel até o estabelecimento da demandada, o gerente pediu uma semana para informar como seria resolvido o problema, sendo que, logo após, procurou uma oficina para realizar o conserto. Vê-se, portanto, que o demandante sequer aguardou o decurso do prazo legal facultado à vendedora para que solucionasse o problema, decidindo proceder ao reparo à revelia da aludida sociedade empresária. Assim, o consumidor agiu em desacordo com a norma mencionada, o que afasta a responsabilidade do fornecedor. (...) Convém pontuar que o autor se limitou a juntar aos autos o orçamento dos alegados reparos, sem a correspondente nota fiscal ou outro documento comprobatório da realização dos serviços. O autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo da sua pretensão, razão pela qual não é devido o ressarcimento dos gastos aludidos” (ID 33429966). E prosseguiu a respeito do aludido direito à indenização por danos morais: “Como reconheceu o próprio autor em seu depoimento pessoal (Id. 31184132), após os reparos o veículo ficou em perfeito funcionamento, não mais apresentando os problemas noticiados. Assim, inexistiu, no presente caso, a alegada causa que poderia justificar a eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nada havendo além de meros aborrecimentos ao consumidor. (...) diante da ausência de recusa da demandada em reparar os danos relatados, não podemos inferir a ocorrência de ato ilícito indenizatório, nem mesmo do nexo causal, imprescindíveis para caracterização da obrigação de indenizar os danos morais alegados” (ID 33429966). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025